Tribunal: TJDFT
Processo: 0750985-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FOLHA DE PAGAMENTO. PRECEDENTE DO STJ. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA E DE SUA FAMÍLIA NÃO COMPROMETIDA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora das verbas salariais da agravada.
2. Não obstante o Código de Processo Civil preveja a impenhorabilidade das verbas salariais (art. 833, IV, CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o dispositivo, admite a sua relativização nos casos em que preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família, ainda que para pagamento de dívidas que não alimentícias.
3. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos diretamente em folha de pagamento ou conta bancária na qual esses rendimentos são depositados.
4. Do exame dos autos na origem, nota-se que o agente financeiro busca o pagamento de nota promissória, no valor não atualizado de R$ 16.250,00 (dezesseis mil duzentos e cinquenta reais). Alega que a devedora é servidora e recebe vencimentos anuais no valor de R$ 55.988,71 (cinquenta e cinco mil, novecentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos). No que se refere ao percentual do bloqueio, o exame dos documentos colacionados ao feito indica que a fixação do valor da penhora de 5% dos rendimentos líquidos da executada parece ser medida mais justa e equânime, posto que permite o movimento de quitação do crédito buscado na origem, sem prejudicar a subsistência da executada, bem como de sua família.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e determinar a penhora de 5% (cinco por cento) dos rendimentos líquidos da agravada, diretamente em suas folhas de pagamento, até a quitação da dívida.